Tribunal: TJMT
Processo: 1038567-11.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038567-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO

NÃO PROVIDO, AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038567-11.2022.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - COBRANÇA INDEVIDA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe falar em violação ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente, nas razões do seu recurso, insurge-se de forma clara e direta contra os pontos da decisão recorrida.

Se ausente comprovação da contratação, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002737-91.2019.8.11.0007

APELAÇÃO Nº 1038567-11.2022.8.11.0041

APELANTE
: Alessandra De Paula

APELADO
: Banco Bradesco S.A. e Sudamerica Clube De Servicos

APELANTE
: Banco Bradesco S.A.

APELADO
: Alessandra De Paula e Sudamerica Clube De Servicos

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Alessandra De Paula e Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, que
Alessandra De Paula
move em face de
Banco Bradesco S.A. e Sudamerica Clube De Servicos
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, declarou a inexistência do contrato e condenou o Banco Bradesco e a empresa Sudamerica a restituir de forma simples os valores debitados da conta bancária da autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados a partir de cada desconto.

Devido à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Observada a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

Apelação da autora
(Id. 218605731): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, para que sejam condenados o Banco Bradesco e a Empresa Sudamerica ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição de forma dobrada.

Ainda, requer o aumento dos honorários advocatícios de sucumbência em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Pugna pelo provimento do recurso

Apelação do Banco Bradesco
(Id. 218605731): Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto alega que apenas atuou como prestador de serviços financeiros e não tem relação com o contrato firmado com a "SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS". Argumenta que não fiscaliza ou proíbe seus clientes de contratarem pagamentos como débito automático e que não contribuiu para os danos sofridos pela recorrida.

Afirma que a autora tinha ciência dos termos do contrato e optou por ele, alega não haver vício de consentimento. Portanto, requer a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e a reforma da sentença que determinou a devolução dos valores descontados, bem como que não houve descontos indevidos e que a recorrida não comprovou ter sofrido prejuízo.

Pugna pelo provimento do recurso

Contrarrazões da Sudamérica:
Pelo desprovimento (Id. 218605739)

Contrarrazões do Bradesco:
Preliminarmente defende a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, no mérito pelo desprovimento (Id. 219419654)

Contrarrazões da Autora:
Pelo desprovimento (Id. 221538694)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1038567-11.2022.8.11.0041

V O T O - PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA

O Banco Bradesco arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, a qual foi refutada pela sentença proferida.

A decisão de afastar a preliminar encontra respaldo no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de produção, distribuição e comercialização de um produto ou serviço.

Portanto, ao autorizar os descontos sem a devida diligência na verificação da legalidade da transação, o Banco Bradesco se torna parte legítima no processo, assim assume a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor.

Da mesma forma, extrai-se da sentença recorrida:

“(...)O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco requerido que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo.

No caso dos autos, o ultimo desconto feito na conta corrente da parte autora foi em 30/06/2022, tendo a autora até 30/06/2027 para propor a presente demanda, pelo qual rechaço a preliminar.

Sabe-se que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.

Portanto, é adequada a pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que assegure direito.

REJEITO a preliminar suscitada. (...)”.

Posto isso,
afasta-se a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Em suas contrarrazões, o apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

Apelação de
Alessandra De Paula e Banco Bradesco S.A.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
, que
Alessandra De Paula
move em face de
Banco Bradesco S.A. e Sudamerica Clube De Servicos
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, declarou a inexistência do contrato e condenou o Banco Bradesco e a empresa Sudamerica a restituir em forma simples os valores debitados dos proventos da autora, corrigidos monetária pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos calculados a partir de cada desconto.

Devido à sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas a arcar com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Observada a condição da parte autora de beneficiária da justiça gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para condenar o Banco Bradesco e a empresa Sudamérica ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de forma dobrada, bem como majoração aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios em 20%, ou julgar improcedente a ação.

A autora, é titular da conta corrente no Banco Bradesco onde recebe seu benefício previdenciário e relata que, ao verificar seu extrato bancário, notou descontos referentes a um seguro denominado Sudamerica Clube de Serviços que alega não ter contratado.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Apesar de alegarem a legalidade dos descontos, o Banco Bradesco e a empresa Sudamérica não apresentaram nenhuma documentação que comprovasse a existência de contrato válido ou autorização para efetuar os descontos na conta bancária da autora. Diante disso, o juízo de origem considerou os abatimentos ilegais e determinou a devolução dos valores de forma simples.

A autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia do extrato bancário, que comprovam os descontos realizados, (Id. 218605691 e seguintes). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo, o que não ocorreu, já que nenhuma justificativa e nenhum documento sobre a contratação foi apresentado.

Assim, constatado que o Banco Bradesco e a empresa Sudamérica não produziram provas apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, mostra-se acertada a sentença, no ponto em que declarou a ilegalidade dos descontos efetuados, porquanto restou incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ausência de provas de filiação da autora.

Com relação aos danos morais, referida sentença merece reforma, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Por fim, no que toca ao pedido da autora de devolução em dobro, têm-se que determinação tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a associação requerida agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do Banco Bradesco
e
dá-se

parcial provimento ao recurso da Autora
apenas para condenar o Banco Bradesco e a empresa Sudamérica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024